Tribunal: TJDFT
Processo: 0708441-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708441-05.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICOTRIBUTÁRIA. ISSQN. COOPERATIVA DE TÁXI. CAPTAÇÃO DE PASSAGEIROS. ATO COOPERATIVO TÍPICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO QUANTO À ESSA TEMÁTICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CTN, ART. 166. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. Trata-se de rejulgamento, por determinação do STJ, quanto à incidência do art. 166 do CTN, dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento à apelação fazendária, mantendo a sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a cooperativa de táxi a sofrer a retenção ou mesmo recolher ISSQN sobre os valores recebidos em virtude de atos cooperados típicos de captação de passageiros, com a consequente restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos. 2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos. 3. A mera irresignação com a solução adotada não enseja a interposição de embargos de declaração. 4. Segundo o STJ, o ISSQN é espécie tributária que admite a sua dicotomização como tributo direto ou indireto, de acordo com o caso concreto, relacionado ao fenômeno da repercussão econômica. Assume feição direta quando não permite a transferência de encargo, de forma que a pessoa definida em lei como sujeito passivo é a mesma que sofre o impacto econômico-financeiro da exação, ao passo que tem característica de natureza indireta quando permite essa translação ao consumidor final. 5. Evidenciando a documentação dos autos se tratar de tributo indireto, pago sobre o valor total dos serviços, a restituição do ISSQN sujeita-se aos ditames do art. 166 do CTN, a ser apurado em liquidação de sentença. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integralizado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 4o e 79, todos da Lei no 5.764/1971, e 1o da Lei Complementar 116/2003, asseverando que os serviços prestados pela ora recorrida, que é contratada por empresas particulares e pelo Poder Público para realizar transporte municipal, têm conteúdo econômico, “porquanto está presente a relação com terceiros e o recebimento de valores que, após o desconto de determinado percentual, é repassado ao taxista”. Afirma, assim, que não se trata de atos cooperativos típicos para fins tributários, existindo, portanto, relação jurídico-tributária da qual exsurge a obrigação de a Recorrida recolher ISS. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Igor Araújo Soares, OAB/DF 19.311. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 3o, 4o e 79, todos da Lei no 5.764/1971, e 1o da Lei Complementar 116/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado Igor Araújo Soares, OAB/DF 19.311. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024